Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733141-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ERICKA KAROLINA DE JESUS GOMES, processo n. 0713854-45.2023.8.07.0001, na qual homologou honorários periciais, de R$ 5.712,00. Eis a r. decisão agravada (ID 165969629 dos autos de origem): “Trata-se de discussão acerca do valor dos honorários pleiteados para realização de perícia médica no presente processo de cobrança de seguro por invalidez. O perito médico nomeado a atuar nos presentes autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.712,00 (cinco mil e setecentos e doze reais). A parte ré, por sua vez, impugna o valor proposto, alegando se configurar como elevado para o trabalho a ser realizado, trazendo como parâmetros para fixação dos honorários resolução 232/2016 do CNJ. DECIDO. O réu impugnou o valor dos honorários periciais (ID 165015717) alegando que o valor não guarda compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido. Contudo, não apresentou qualquer comprovação acerca da exorbitância do valor pericial. Nesse sentido, reduzir o valor proposto pelo perito sem provas do excesso cobrança pelo serviço prestado, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial Colabora com esse entendimento o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651974, 07140366820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a alegação do réu no sentido de que o valor dos honorários deve ter por base a resolução 232/2019 do CNJ, não merece prosperar. Isso porque a referida resolução dispõe sobre a fixação de honorários periciais nos casos em que a perícia é de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. Logo, não aplicável ao presente caso. Reconheço, portanto, a expertise e o esmero do expert. Assim, com base nessas premissas, rejeito a impugnação do réu e fixo os honorários periciais em R$ 5.712,00 (cinco mil e setecentos e doze reais), a ser pago pela parte ré no prazo de 10 (dez) dias, a contar da possível aceitação do perito. Intime-se o perito para dizer se concorda com o valor arbitrado, no prazo de 5 (cinco) dias. Concordando, prossiga-se com o processo intimando-se a parte ré a depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de prejuízo à realização da prova postulada. Fica a ressalva de que o site da instituição financeira – BRB – possui serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. Havendo discordância do perito, voltem conclusos para nomeação de outro profissional.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, diz que o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 5.712,00, estão elevados e não condizem com o labor a ser empreendido na perícia que se realizará. Defende que seja aplicado parâmetro previsto na Resolução no 232/2016, do CNJ. Pondera que, na forma da resolução do CNJ a verba pericial ser adequada a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao quantum de R$ 1.850,00. Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, de modo a reduzir os honorários periciais para R$ 1.850,00 Preparo no ID 49999459. Brevemente relatado. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia reside no valor arbitrado a título de honorários periciais, fixados em R$ 5.712,00. Na fixação da verba honorária do perito o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade (artigo 10 da Lei no 9.289/1996), sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. Analisando o caso em tela, observo que o valor fixado, em tese, não transborda o padrão que vem sendo arbitrado nesta Corte para perícias médicas. A propósito, em caso aparentemente símile, assim foi julgado pelo Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA. CIRURGIA BUCO MAXILIAR. PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. ARBITRAMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO. DIREITO À NOVA PERÍCIA EM CASO DE NÃO ACEITAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Agravo contra decisão agravada que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.807,63 (dez mil oitocentos e sete Reais e sessenta e três centavos) para elaboração de Laudo Médico Pericial. 2. Na fixação da verba honorária do perito, o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. 3. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada, mas para casos em que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. 4. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, o valor dos honorários apresentados pela expert, em princípio, não se mostra adequado, considerando a complexidade e a extensão da matéria a ser analisada. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para fixar os honorários periciais em R$ 6.000,00, com a possibilidade de designação de novo perito, no caso de não aceitação pela atual. (Acórdão 1710288, 07076638420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Neste contexto, tenho que, muito embora relevantes os argumentos da parte agravante, não se verifica, de plano, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator